Tribunal: STF
Processo: Rcl 49883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Abissolonio Garcia Dias contra decisão proferida pelo TJSP, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2194823-08.2021.8.26.0000, mediante a qual se indeferiu eficácia suspensiva ativa ao recurso.



    Abissolonio Garcia Dias informa que ingressou com “ação de interdito proibitório” contra o Município de São Paulo, ante “ato administrativo do subprefeito da Cidade Ademar” praticado com violação dos postulados da ampla defesa e do contraditório, mediante o qual de determinou a adoção de providências para demolição de “construções irregulares em área de terreno particular”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Aduz que a não suspensão dos efeitos da ordem de demolição exarada pelo subprefeito da Cidade Ademar vai de encontro à decisão cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso nos autos da ADPF nº 828 (DJe de 7/6/21), pois alcançará “residências, fora de área de risco”, cuja “construção ultrapassa mais de ano e dia”.



    O reclamante argumenta, ainda, que a concretização do ato administrativo questionado perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo trará prejuízo de difícil reparação, pois, em caso de procedência da demanda, terá que aguardar a ordem de pagamento de precatórios para ser ressarcido pelo Município de São Paulo.



    Requer que seja deferida a tutela de urgência para “obstar a reclamada a realizar qualquer ato de demolição na área da residência do reclamante”. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido “para ao fim e ao cabo garantir autoridade do entendimento sufragado por esta Corte Suprema na ADPF 828, para obstar a agravada realizar qualquer ato de demolição noticiado no processo administrativo”.



    É o relatório. Decido.



    Abissolonio Garcia Dias indica como ato reclamado decisão que indeferiu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 2218280-69.2021.8.26.0000, nos termos:



    “[...]



    Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, situação de flagrante ilegalidade que justifique a suspensão de decisão administrativa, por decisão monocrática, e sem oitiva da parte contrária, especialmente porque a irregularidade da construção, ao que parece, constitui fato incontroverso nos autos.” (eDoc. 9)



    Dos documentos juntados aos autos, bem como do relato apresentado na petição inicial, confiro destaque à muldura fático-jurídica subjacente ao caso concreto em referência nesta reclamatória:



·     a área em que supostamente localizada a construção controvertida constitui, segundo a autoridade administrativa com poder de polícia, “parcelamento do solo clandestino de uma gleba de terras com área de 118.956 m² (cento e dezoito mil e novecentos e cinquenta e seis metros quadrados), situada em área de proteção e recuperação aos mananciais” (eDoc. 5, p. 101 ) em imóvel de propriedade de Abílio Ashcar (eDoc. 5, p. 99 ), em face de quem a Administração Pública expediu, em 29/4/2021 (eDoc. 5, p. 70), 



–     “auto de embargo”, dando ciência da imposição de paralisação de obras e serviços executados na área, sob pena de “sanções penais” e “demolição compulsória” e



–     “auto de intimação” para “desfazer voluntariamente a obra, ampliação ou edificação”, no prazo de 2 (dois) dias, “sob pena de demolição compulsória das obras irregulares”, entre outras sanções.



·     em 21/5/21, expediu-se ato administrativo para “prosseguimento quanto à autorização do Subprefeito [da Cidade Ademar] para desfazimento das obras em andamento, edificações não habitadas e acréscimos irregulares, bem como dos muros de fechamento dos lotes irregulares, edificados ou não”



·      Abissolonio Garcia Dias relata que, em contestação, o Município de São Paulo “[noticiou] que NÃO DEMOLIRÁ AS RESIDÊNCIAS” (eDoc. 1, p. 6).



    Dessa perspectiva, concluo que a decisão reclamada não tem por objeto atuação administrativa “que resulte em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse” e, nessa medida, não possui aderência estrita com o conteúdo do julgado paradigma do STF (ADPF nº 828).



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente